Tribunal: TJPA
Processo: 0811015-29.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811015-29.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DOMINGOS FERREIRA DA SILVA

REQUERIDO: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0811015-29.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: DOMINGOS FERREIRA DA SILVA (Adv. Alexandre Siqueira do Nascimento - OAB/PA 7.998)

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de
Revisão Criminal
proposta em 04.07.2024 por Domingos Ferreira da Silva, por meio de sua defesa técnica, visando novo julgamento.

Conforme narra a peça acusatória, o revisionando teria cometido crime de estupro de vulnerável em face da menor com 8 (oito) anos de idade à época dos fatos que consistiam em atos libidinosos diversos da conjunção carnal durante os períodos em que a transportava como mototáxi para a escola.

Que sua condenação foi baseada unicamente nos depoimentos da vítima, genitora e tia da vítima. Afirma que os elementos constantes dos autos são completamente insuficientes para embasar uma condenação.

À Revisão Criminal junto os documentos de ids 20525142 a 20529161 que consistem em procuração, denúncia, depoimento especial da vítima, alegações finais, atos de comunicação processuais e sentença.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 04.07.2024 e imediatamente encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 18.07.2024 opinou

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, em 26.02.2024 opinou pelo
não conhecimento
do pedido revisional ou, caso não acolhido, pela sua improcedência.

É o relatório. À revisão.

Em não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Em análise preliminar, verifico que a ação revisional carece de pressuposto primordial, qual seja, a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Além de ser requisito expresso em norma processual penal, acerca da questão, leciona o renomado doutrinador Julio Fabbrini Mirabete:

"Cabendo a revisão apenas nos"processos findos", é pressuposto indispensável ao cabimento do pedido que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, ou seja, que da decisão não caiba qualquer recurso, inclusive extraordinário, com exceção do habeas corpus, que também é cabível a qualquer tempo." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8.ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1348).

Neste mesmo sentido é a Jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1. Admite-se a revisão criminal dos processos findos apenas nos casos taxativamente previstos nos incisos do art. 621 do CPP. 2.
A admissibilidade da revisão criminal exige o trânsito em julgado do processo cuja sentença se busca revisar. Assim, o trânsito em julgado da sentença condenatória configura-se como uma das condições da ação de revisão criminal (interesse de agir). 3. Da mesma forma, o § 1º do art. 625 do CPP exige que o pedido de revisão criminal seja instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, além dos demais documentos essenciais.
4. No caso concreto, não só o requerente não instruiu a presente ação com a necessária certidão de trânsito em julgado do processo que almeja revisar, como também se verifica que a sentença condenatória proferida naquele feito sequer transitou em julgado, pois pendente de julgamento recurso de apelação interposto pela própria defesa. 5. Assim, seja pela ausência de peça essencial, seja porque a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, não deve ser conhecida a presente ação autônoma de impugnação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJ-RS - RVCR: 70085771889 CANOAS, Relator: Marcia Kern, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 12/07/2023)

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITO DE ADMISSÃO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA GUERREADA. ARTIGO 625, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJ-RJ - RVCR: 00472156420238190000 202305300713, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2023, SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/08/2023)

Pelo exposto, julgo extinta a presente ação autônoma de impugnação de coisa julgada, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 625, §1º e §3º, do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024